Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-25.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8000825-25.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A, CLEITON DOS PASSOS NASCIMENTO Advogado(s): ENY BITTENCOURT (OAB BA29442-A), JOÃO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA (OAB PE54830-A), JOSÉ RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA (OAB PE21283-A) APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CLEITON DOS PASSOS NASCIMENTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI - IDESA, WASHINGTON LUIZ GONÇALVES SERAFIM DA SILVA Advogado(s): JENY BITTENCOURT (OAB BA29442-A), JOÃO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA (OAB PE54830-A), JOSÉ RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA (OAB PE21283-A), THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA (OAB PE15413-A), LEONARDO BAHIA CABRAL (OAB PE17956-A) ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. ATUAÇÃO COMO AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA. PORTARIA N. 268/2017, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE MORADIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 7.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO BANCO DO BRASIL IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000825-25.2023.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL e em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE VALTER RUI CASTRO PASSOS, nos termos do voto do Relator. data registrada no sistema